Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação em que a apelante/autora ALCINA MARCIA TOMAZ requereu o benefício da gratuidade de justiça. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos da apelante traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Pois bem. Um critério objetivo para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Assim, considerando que atualmente o salário-mínimo é de R$1.412,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda bruta de até R$7.060,00. No caso em comento, a apelante/autora, conforme contracheques juntados aos IDs 60835088 e 60835089, aufere rendimentos brutos de R$9.676,90, bastante superior à média nacional e que não se insere no critério objetivo da citada Resolução. Noutro giro, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, ou seja, “na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário” (Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023). Essa, inclusive, é a sugestão para a análise da concessão da gratuidade de justiça prevista na Nota Técnica no 11/2023 deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf/view). Confira-se: “(...) A adoção de critério puramente objetivo poderia acarretar violação ao direito de acesso à justiça àquele que, apesar de não se enquadrar no referido critério, estiver passando por situação de abalo financeiro, mesmo que temporária. (...) Parece intuitivo que critérios objetivos privilegiam a isonomia, como a renda individual ou familiar de quem pleiteia o benefício, mas a adoção exclusiva de tais parâmetros, desconsiderando circunstâncias especiais do caso concreto, como a existência de grande despesa. Mesmo que a igualdade formal seja preservada pela adoção de critérios objetivos, como renda e patrimônio, a isonomia material só seria verdadeiramente alcançada com a combinação daqueles com eventuais aspectos subjetivos reveladores de hipossuficiência, mesmo para quem eventualmente preencha os parâmetros objetivos adotados pelo julgador. (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” (págs. 49/50 - grifado). Com efeito, numa análise subjetiva da alegada hipossuficiência, verifico que a apelante/autora reside em Vicente Pires, bairro, predominantemente, de classe média, possui plano de saúde particular e, apesar de possuir descontos mensais em folha na ordem de R$3.073,00 (ID 60835089), tais descontos provêm de empréstimos voluntários, ou seja, a apelante/autora recebeu valores vultosos a título de crédito consignado. Outrossim, não pode o erário arcar com a desorganização financeira da parte, sendo certo que descabe a concessão do benefício àquele que aufere renda suficiente para arcar com as módicas custas processuais este Tribunal de Justiça. Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. Os contracheques apresentados demonstram que a agravante, servidora pública aposentada do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta superior a 22 (vinte e dois) salários mínimos, muito acima da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). 4. A recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente no contracheque, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido gratuidade de justiça. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794142, 07400297920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à luz dos elementos probantes disponíveis, e comparando os critérios objetivos e subjetivos acima elencados, entendo que a apelante/autora não faz jus ao benefício requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à apelante/autora. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se.